Tribunal: STF
Processo: ARE 941003
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ANISTIA. LEI 8.878/1994. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. DECRETO 1.499/1995. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração. Óbice das súmulas 282 e 356 do STF.



    2. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos, esbarra no óbice da súmula 279 do STF. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.